Tribunal: STF
Processo: AI 158316
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
E M E N T A: Agravo de instrumento extemporaneo: sanção
de  custas em decuplo que só e de impor se a intempestividade e "fora
de  qualquer  duvida razoável"  (Barbosa  Moreira): inaplicabilidade,
pois,  ao  caso  em  que  a  agravante  sustenta  a  oportunidade  da
interposição  do agravo,  com base  na  data em  que a  publicação da
decisão agravada circulou efetivamente na sede do Tribunal "a quo".